Tribunal: STF
Processo: Ext 962
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-20
Data de publicação: 2005-10-20

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: tráfico internacional de substância
entorpecente: concorrência dos pressupostos positivos e negativos da
 extradição: deferimento, condicionada a entrega do extraditando ao
disposto no art. 89 c/c art. 67 da Lei 6.815/80.
II. Extradição:
tráfico internacional de entorpecentes: competência internacional
concorrente.
À vista da Convenção Única de Nova Yorque, de 1961
(Art. 36, II, a, I), e para efeitos extradicionais, cada uma das
modalidades incriminadas, no tipo misto alternativo de tráfico de
entorpecentes, deve considerar-se um delito distinto: donde, a
competência da Dinamarca para julgar o crime de importação para o
seu território de droga remetida do Brasil, sem prejuízo da
jurisdição brasileira sobre a exportação ou tentativa de exportação
da mesma mercadoria. Precedentes.